Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-60.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
r Municipal no 135/2012, na base de cálculo da contribuição previdenciária. Impossibilidade. Vantagem de caráter transitório. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002158-60.2019.8.26.0223; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:

Apelação. Servidor Público Municipal de Guarujá. Integração da Gratificação de Risco, instituída originalmente pela Lei Complementar Municipal no 135/2012, na base de cálculo da contribuição previdenciária. Impossibilidade. Vantagem de caráter transitório. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Sentença reformada. Recurso provido.